Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. BENEFÍCIO. NEGATIVA. LEI DISTRITAL N. 566/93. REQUISITOS LEGAIS. PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, SENSORIAL OU MENTAL. RENDA DE ATÉ 3 (TRÊS) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA ACENTUADA. EXIGÊNCIAS NÃO ATENDIDAS PELO AUTOR. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS EM PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO DETALHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A gratuidade no transporte público do DF é assegurada às pessoas com deficiência física, sensorial ou mental e às pessoas de baixa renda, na forma prevista na Lei 4.317/2009, que institui a política distrital para integração da pessoa com deficiência, e na Lei distrital n. 566/1993, a qual, no art. 1o, prevê a concessão do benefício aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, se comprovada a necessidade.
2. Conquanto a conclusão do laudo da perícia judicial tenha indicado ser o autor portador de deficiência auditiva, nos termos da Lei n. 14.768/23, concluiu o expert não ser esta acentuada a ponto de preencher os requisitos necessários estabelecidos pela Lei Distrital n. 566/1993, para a concessão do passe livre especial.
3. Recurso conhecido e desprovido.